Tribunal: TJMT
Processo: 1058508-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058508-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (APELADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (APELADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DEAPELAÇÃO CÍVEL-TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL– INDEFERIMENTOSDA TUTELA COMEXTINÇÃO DO AUTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -INCOMPETÊNCIA DO JUÍZOSINGULAR -PROCESSO PRINCIPAL EM GRAU DE RECURSO- RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de tutela de urgência incidental e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por incompetência do juízo, em ação que visava determinar à Coordenadoria de Tecnologia daInformação do TJMT a realização de auditoria no sistema
PJe
para verificar acessos ao processo principal que se encontra em grau de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Hátão somente uma questãoem discussão:
(i)
definir se o juízo de primeiro grau é competente para apreciar pedido de tutela de urgência incidental relacionado a processo que se encontra em grau de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para apreciar pedidos de tutela provisória nos recursos é do relator, conforme expressamente previsto no artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, não cabendo ao juízo de primeiro grau determinar diligências que possam interferir no julgamento de recurso já remetido à instância superior, sob pena de usurpação de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A competência para apreciar pedido de tutela provisória em processo que se encontra em grau de recurso é exclusivamente do
r
elator, nos termos do artigo 932, inciso II, do CPC, não cabendo ao juízo de primeiro grau determinar diligências que possam interferir no julgamento do recurso
pendente.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZA APARECIDA SALIS
em

face dasentença que
indeferiu
Pedido deTutela deUrgênciaIncidentalno105850839.2025.8.11.0041,
declarando

extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, por incompetência do juízo.

A apelante ajuizou pedido de tutela de urgência incidental em face do processo principal no 0019646-94.2017, que tramita perante a 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, postulando que fosse determinado à Coordenadoria de Tecnologia da Informação do TJMT a realização de auditoria no sistema
PJe
para verificar se os advogados Dr. ADEMYR CESAR FRANCO e Dr. JOÃO ÁLVARO FURTADO DE MENDONÇA DALTRO DE MELO acessaram o referido processo no período de
27/11/2020 a 13/12/2022
, mesmo sem registro formal de ciência nos autos.

Sustentou a apelante que tal diligência seria essencial para comprovar alegada má-fé processual da parte adversa, que teria apresentado recurso de apelação intempestivo, tendo conhecimento prévio dos atos processuais por meio de acesso irregular ao sistema eletrônico através da advogada Dra. MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR, esposa do Dr. ADEMYR CESAR FRANCO.

Argumentou ainda que o processo principalse encontracom recurso de apelação pendente de julgamento junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desde 01/10/2024, e que a produção da prova requerida seria fundamental para demonstrar a intempestividade do recurso e a má-fé da parte contrária.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental, julgando extinto o processo sem resolução domérito, por entender que não possuía competência para determinar diligências em processo remetido à instância superior, sob pena de usurpação de competência e violação ao princípio do juiz natural.

Em suas razões recursais, a apelante
IZA APARECIDA SALIES
alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requer a concessão da justiça gratuita, juntando documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira.

No mérito, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da diligência requerida prejudicou seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Defende que o juízo de origem é competente para determinar a realização da auditoria no sistema
PJe
, pois tal medida não interferiria no julgamento do recurso pendente.

Em contrarrazõesde
ID no 332755388
,
BENEDICTA NEA SALIS LEMOS DOS SANTOS
edo
ESPÓLIO DE NELI SALIS
, representado pela inventariante BENEDICTA NEA SALIS LEMOS DOS SANTOS(ID no 332755391),pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando que:
a)
a apelante não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois é servidora pública aposentada com renda mensal incompatível com a concessão do benefício;
b)
o pedido de auditoria no sistema
PJe
perdeu seu objeto, pois a instância revisora járeconheceu a ausência de publicação regular da sentença no julgamento da apelação no processo de petição de herança.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do pedido de justiça gratuita

Foi identificadono sistema do

PJe

que a parteagravanteé beneficiária dajustiça gratuita deferidaem outros recursos, a exemplo do RAI no1004334-72.2026.8.11.0000, portanto,o citado benefício deve se estender ao presenterecurso, a fim de evitar decisões conflitantes.

Da competência paraap
rec
iaçãodo pedido de tutela de urgência incidental

A questão central do recurso diz respeito à competência para apreciação do pedido de tutela de urgência incidental formulado pela apelante, que visa à realização de auditoria no sistema
PJe
para verificar acessos ao processo principal, que se encontra em grau de recurso perante este Tribunal.

O artigo 932, inciso II, do CPC/15estabelece expressamente que "
incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal
".

No caso, o processo principal (no 0019646-94.2017) encontra-se em grau de recursode apelação, conforme informado pela própria apelante. Assim, a competência para apreciar quaisquer questões incidentais relacionadas ao processo principal, especialmente aquelas que possam influenciar diretamente no julgamento do recurso interposto, é do Relator responsável pelo feito na instância superior.

O juízosingular, ao reconhecer sua incompetência para determinar diligências em processo remetido à instância superior, agiu em conformidade com as normas processuais vigentes e com o princípio do juiz natural. Permitir que o juízo de origem determine diligências que possam interferir no julgamento de recurso já remetido à instância superior configuraria usurpação de competência.

Ademais, a parte agravante já obteve as informações desejadas no órgão competente, juntandonos autos originários no 0019646-94.2017.8.11.0041. Confira, respectivamente, trecho da petição e das informações da Corregedoria Geral de Justiça, amb
a
s
juntada
a
naqueles autos:

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, pois o indeferimento do pedido de tutela de urgência incidental e a extinção do processo sem resolução do mérito decorreram da correta aplicação das normas processuais relativas à competência, muito mais ainda quando as informações já foram prestadas nos autos originários.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026